Tribunal: STF
Processo: RC 1363
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
1) RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE CIVIL CONDENADO PELA
JUSTIÇA MILITAR. SUA INTERPOSIÇÃO NÃO ESTA CONDICIONADA, POR FALTA
DE PREVISÃO LEGAL, AO PREVIO RECOLHIMENTO A PRISÃO.
2) CONDENAÇÕES FUNDADAS EM PROVAS SUFICIENTES, CUJO CONJUNTO
CORROBORA AS CONFISSÕES FEITAS NA FASE POLICIAL, EMBORA RETRATADAS
EM JUÍZO.
3) RECURSOS NÃO PROVIDOS.